Tribunal: TJBA
Processo: 8001581-65.2022.8.05.0150
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001581-65.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: RAPHAEL BARROS DOS SANTOS Advogado(s): FABIO DE SOUZA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS QUE POSSUEM NÍTIDO FIM MODIFICATIVO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Da simples leitura do comando jurisdicional proferido por este Colegiado (ID 69786746), é possível observar que os pontos atacados pelo Embargante, no presente remédio processual, foram objeto de deliberação desta Corte, inexistindo, assim, qualquer omissão. 2. De mais a mais, não se extrai contradição ou obscuridade no decisum. Como consignado no Acórdão, “da análise do acervo probatório, tem-se que o acusado sacou a arma, quando viu a vítima vindo em sua direção, porque não sabia se ela queria atingir, com a garrafa que trazia nas mãos, a ele ou a Caique Franco, com quem tinha tido uma discussão dentro do bar e chegou às vias de fato. Apura-se, ainda, que o réu foi atrás da vítima com arma em punho, após ela desobedecer suposta ordem de parar e continuar correndo atrás de Caique Franco. Por fim, colhe-se a circunstância de a vítima ter sido atingida pelas costas”. 3. Com efeito, o não acolhimento, em sede de Recurso em Sentido Estrito, da tese de legítima defesa de terceiro ou de inexistência do animus necandi, levou em consideração toda a prova amealhada, fazendo parte do voto, inclusive, todos os depoimentos colhidos, até o momento. 4. Nesta linha de intelecção, verifica-se que o recurso aviado pretende reformar o entendimento firmado por esta 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal, por puro inconformismo, buscando à rediscussão do assentado no julgado. 5. Destarte, data venia o esforço do Embargante, não há de se cogitar da existência de omissão, contradição e obscuridade no Acórdão embargado, motivo pelo qual é imperiosa a rejeição dos Embargos de Declaração opostos. 6. Parecer ministerial pela rejeição dos Embargos declaratórios. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nos autos do Recurso em Sentido Estrito de n. 8001581-65.2022.805.0150, da Vara do Júri da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, sendo Embargante Raphael Barros dos Santos e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento e pela rejeição do recurso, para manter o Acórdão objurgado em todos os seus termos.